Tribunal: TJDFT
Processo: 0725219-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de alcançar o patrimônio dos sócios da empresa Executada.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na análise do cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a responsabilização de ex-sócia que se retirou do quadro societário da devedora após o início da dívida.
III. Razões de decidir.
3. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do abuso da personalidade jurídica, na forma de desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária (CC, Art. 50, caput).
4. O inadimplemento de obrigação de pagar, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
5. No caso dos autos, não se verifica a juntada das provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, visto que a insolvência da empresa e a não localização de bens da executada não autoriza, por si só, tal reconhecimento. Tampouco foi demonstrada a utilização da executada, ora agravada, com o propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
6. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. 6.1. No presente caso, por se tratar de sociedade limitada, a responsabilidade da ex-sócia não acarreta a sua responsabilização pessoal pelas dívidas da empresa executada, como pontuou a decisão agravada.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O inadimplemento contratual, o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica ou a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica, não dando ensejo ao processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 50 e 1.052 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1934381, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024; Acórdão 1920751, 0708450-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024.